Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Corrupção de menor. Autoria demonstrada. Dolo de subtração configurado. Crime praticado na presença de adolescente. Absolvição incabível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de absolvição pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e de corrupção de menor.
III. Razões de decidir
3. Em crimes de natureza patrimonial, comumente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de veracidade e de legitimidade, constituindo prova idônea para embasar o decreto condenatório, quando corroborada por outros meios de prova.
5. O reconhecimento de pessoa por fotografia realizado de acordo com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas é apto a apontar a autoria delitiva.
6. Para a configuração do crime de corrupção de menor, de natureza formal, basta a participação da criança ou adolescente na prática de delito na companhia de imputável, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção do menor envolvido ou de que o menor já era corrompido à época do fato, além de ser indiferente a ciência ou não do agente sobre a menoridade para que se amolde sua conduta ao tipo penal.
7. No caso, as versões da vítima e dos policiais, o reconhecimento da acusada por fotografia e o exame papiloscópico, analisados em conjunto, permitiram identificar a ré como uma das autoras das condutas narradas na denúncia, na companhia de uma adolescente, além de, pela dinâmica delitiva, restar evidente o dolo de subtração da coisa, não havendo falar em absolvição.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993164, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 29/04/2025; TJDFT, Acórdão 1942633, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, julgado em 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1978527, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1700603, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 11/5/2023; TJDFT, Acórdão 1903797, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 08/08/2024.